Tribunal: STF
Processo: AI 567796
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia a
respeito de prazo prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com
base no princípio da actio nata, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos
dispositivos constitucionais invocados: incidência, mutatis
mutandis, da Súmula 636